Tribunal: TJBA
Processo: 8024398-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024398-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: IAGO DUARTE TEIXEIRA e outros Advogado(s): IAGO DUARTE TEIXEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE PARAMIRIM ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA OS GENITORES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, e no art. 147, caput, ambos do CP, no contexto de violência doméstica e familiar contra os próprios genitores. 2. A decisão de primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando na gravidade concreta das condutas, risco à integridade física das vítimas e necessidade de garantir a ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos e fundamentos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante das alegações de ausência de fundamentação concreta, de excesso de prazo na formação da culpa e de condições pessoais favoráveis do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta, apontando elementos idôneos para a segregação, com base na presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 5. A materialidade e a autoria encontram respaldo nas declarações da vítima, no laudo de exame de corpo de delito e nos depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. 6. A reiteração das condutas violentas, o histórico de agressões, a tentativa de evasão e a resistência à prisão demonstram a periculosidade do agente e o risco concreto à ordem pública e à integridade das vítimas 7.A alegação de excesso de prazo não procede, considerando-se a complexidade do caso, a pluralidade de vítimas e o andamento regular do processo, com audiência de instrução e julgamento já designada. 8. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva e necessidade de proteção das vítimas. 9. O entendimento do STJ confirma que, em casos de violência doméstica, a segregação cautelar possui especial relevo para resguardar a integridade das vítimas e a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: “1. É legítima a manutenção da prisão preventiva quando evidenciados fundamentos concretos que demonstram risco à ordem pública e à integridade das vítimas, especialmente no contexto de violência doméstica e familiar. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024398-83.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante, IAGO DUARTE TEIXEIRA e como impetrado, o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE PARAMIRIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor.